Tribunal: TJES
Processo: 5003559-41.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003559-41.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE NA ABORDAGEM DA GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
ESTADO FLAGRANCIAL VERIFICADO
.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Não obstante o posicionamento firmado pelo c. STJ, no sentido de que a Guarda Municipal não possui competência para realizar atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas da polícia civil, limitando-se apenas à proteção do patrimônio municipal, englobando seus bens, serviços e instalações, no caso dos autos deve prevalecer o que dispõe o art. 301, do CPP.

2. Na hipótese, a guarda municipal estava realizando patrulhamento no bairro Boa Vista, no município de Vila Velha e observaram que ao avistar a guarnição o autor da presente revisão criminal ficou nervoso e saiu apressadamente do local onde estava, sendo imediatamente perseguido, alcançado e abordado, ocasião em que os guardas retornaram ao local onde o requerente estava e localizaram a droga, o que evidencia o estado flagrancial.

3. Nenhum óbice há na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, já que qualquer do povo pode efetuá-la ao presenciar a prática de um crime, conforme preceitua o artigo 301, do CPP, não havendo que se falar, portanto, em nulidade das provas e, tampouco, em absolvição do requerente. Precedentes do c. STJ.

4. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003559-41.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
(AC)
REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, proposta por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0008729-13.2020.8.08.0035 que, sob a relatoria do em. Des. Willian Silva, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação pela prática do crime de
tráfico de drogas
, bem como a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O Acórdão combatido restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Consta que o apelante fora apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas – 21 (vinte e uma) "pedras de crack", 03 (três) "pinos de cocaína e 01 (uma) "escama de cocaína", em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, tratando-se de indivíduo que já havia, inclusive, sido abordado pouco tempo antes dos fatos narrados, além de responder a outras duas ações penais por tráfico de drogas. Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

A douta defesa do revisionante postula (id. 7741800), em síntese, a nulidade do processo, em razão da ilegalidade da abordagem por agentes da guarda municipal, com a consequente absolvição.

Ao analisar os autos, verifico que os fatos se deram em 2020, ou seja, antes do novo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, fato que o próprio autor da presente revisão criminal confirma em sua peça de ingresso.

Denoto, outrossim, que embora na data da sentença e, consequentemente, na da interposição do apelo, já estava em vigor as novas balizas do c. STJ, em nenhuma oportunidade em que a defesa se manifestou nos autos, questionou a abordagem e a prisão em flagrante efetivada pela guarda municipal do município de Vila Velha.

Digo isso, porque tal matéria não foi suscitada em alegações finais e, no recurso, a defesa requereu, tão somente, a aplicação do benefício do tráfico de drogas privilegiado.

Desse modo, a questão ora posta não foi objeto de apreciação antecedente, não havendo óbice, portanto, à sua análise por esta via.

Feitas essas considerações e, não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do requerente, verifico que
o pedido
de
nulidade do processo, em razão da ilegalidade
da
abordagem por agentes da guarda municipal
, não merece prosperar.

Embora eu não desconheça o posicionamento firmado pelo c. STJ, no sentido de que a Guarda Municipal não possui competência para realizar atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas da polícia civil, limitando-se apenas à proteção do patrimônio municipal, englobando seus bens, serviços e instalações, no caso dos autos deve prevalecer o que dispõe
o art. 301, do CPP, por meio do qual
é permitido que qualquer do povo efetue a prisão
em flagrante
de quem esteja cometendo crime
.

Ao analisar a prova dos autos, verifico que a guarda municipal estava realizando patrulhamento no bairro Boa Vista, no município de Vila Velha e, ao avistar a guarnição o autor da presente revisão criminal ficou nervoso, saiu apressadamente de onde estava, sendo imediatamente perseguido, alcançado e abordado, ocasião em que os guardas retornaram ao local onde o requerente estava e localizaram a droga, o que evidencia o estado flagrancial, inexistindo
óbice para a abordagem e prisão efetuada por guardas municipais

Nesse sentido também é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 872.775/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Vale destacar que o fato de os guardas municipais terem ido ao encalço do requerente e, logo em seguida, o alcançado, não retira a flagrância do ato, sendo desnecessária a prisão em flagrante no exato local onde o ora revisionante dispensou a droga.

Além disso, o requerente confessou que estava vendendo pedras de “crack” e escondia a droga no local onde foram encontradas.

I
nexiste, portanto, a irregularidade apontada, não havendo que se falar em nulidade das provas e, tampouco, em absolvição do requerente.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a improcedência do pleito autoral.
Acompanho o entendimento do E. Relator.